Tribunal: TJDFT
Processo: 0743271-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743271-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: JOAO VIEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de reconsideração e manteve a multa processual já fixada anteriormente. Em suas razões, em síntese, alega que a multa fixada contra o agravante, por descumprimento de obrigação de fazer, é indevida e excessiva, pelo que deve ser excluída ou reduzida. Aduz que o valor das astreintes não faz coisa julgada e nem preclui. Decido. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis. Sendo o agravante autarquia federal, o prazo é de 30 dias úteis, na forma do art. 183 CPC. Na origem, o juiz de primeiro grau, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo agravante e manteve a determinação de pagamento de multa processual já fixada anteriormente. O agravante indica como decisão agravada aquela que decidiu o pedido de reconsideração. Todavia, o que se pretende é a reforma da primeira decisão proferida pelo juízo da origem, quando houve a determinação do pagamento da multa processual fixada em decisão anterior (id 160771041, processo de origem). O pedido de reconsideração é figura processual não contemplada na legislação nacional e por isso não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição de recurso. Nesse sentido, transcrevo precedente da 4a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1689077, 07280895420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a tempestividade do agravo de instrumento deve ser analisada em relação a decisão que determinou o pagamento dos astreintes (id 160771041, processo de origem), e não com base naquela que indeferiu o pedido de reconsideração. Na origem, o agravante tomou ciência da decisão no dia 05/06/2023. Assim, considerando o prazo de 30 dias úteis para interposição do recurso, o termo final é o dia 18/07/2023. É, portanto, intempestivo o agravo de instrumento interposto apenas em 07/10/2023. Desse modo, não conheço do agravo de instrumento. Brasília/DF, 8 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi